Tribunal: TJSP
Processo: 1031022-22.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c reparação por danos morais. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Inobservância de determinação judicial de apresentação de documentos essenciais à demonstração da negativação do nome da autora. Apelante que se limitou a apresentar captura de tela que não comprova de forma conclusiva a negativação, descumprindo a orientação judicial para

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c reparação por danos morais. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Inobservância de determinação judicial de apresentação de documentos essenciais à demonstração da negativação do nome da autora. Apelante que se limitou a apresentar captura de tela que não comprova de forma conclusiva a negativação, descumprindo a orientação judicial para anexar o extrato completo da consulta realizada perante os órgãos de proteção ao crédito. Impossibilidade de cumprimento das diligências alegada sem fundamento adequado. Determinação judicial de apresentação do extrato da negativação no órgão correspondente – Serasa – não se revela formalismo exacerbado ou afronta ao direito de acesso à justiça. Sentença mantida.

Recurso improvido.